Tribunal: TJES
Processo: 0000600-48.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000600-48.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERLANE FAGUNDES CRUZ LIVRAMENTO e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas por E. F. C. L., J. R. F. R. e M. F. C. contra sentença da 1ª Vara Criminal de Colatina que os condenou pelos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35 da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhes penas de reclusão e dias-multa. Os apelantes pleiteiam absolvição por insuficiência probatória, desclassificação do crime de tráfico para posse para consumo pessoal, afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, IV e VI, da Lei de Drogas, reconhecimento do tráfico privilegiado e redimensionamento da fração de agravamento da pena por reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência probatória para a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico; (ii) determinar se é cabível a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse para consumo pessoal; (iii) avaliar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado); e (iv) analisar a adequação da fração de aumento da pena em razão da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico restam comprovadas por diversas provas, incluindo boletim de ocorrência, laudos toxicológicos, depoimentos testemunhais e registros de conversas e imagens extraídas dos celulares apreendidos, evidenciando a prática habitual do tráfico de entorpecentes e o vínculo associativo entre os apelantes.

4. A desclassificação do crime de tráfico para posse para consumo pessoal não se justifica, pois a quantidade e diversidade das drogas apreendidas, somadas à posse de armas, munições, balança de precisão, valores em dinheiro e insumos para preparo de entorpecentes, indicam a destinação comercial dos ilícitos.

5. O tráfico privilegiado não se aplica aos apelantes, pois restou demonstrada a dedicação a atividades criminosas. M. F. C é multirreincidente, possuindo condenações anteriores por diversos delitos, enquanto E. F. C. L. e J. R. F. R. foram flagrados em posse de grande quantidade de drogas e armas, evidenciando sua vinculação estável ao tráfico.

6. O aumento da pena pela reincidência, no patamar de 1/3, se justifica em considerando as três condenações anteriores transitadas em julgado do apelante M. F. C., sendo correta a utilização de uma delas para negativar os antecedentes e das demais para agravar a pena na segunda fase da dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos desprovidos.

Tese
s
de julgamento
:

1. A materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico restam comprovadas por provas testemunhais, documentais e periciais.

2. A desclassificação do crime de tráfico para posse para consumo pessoal exige demonstração inequívoca de que a droga apreendida se destinava exclusivamente ao consumo próprio, o que não se verifica quando há grande quantidade de entorpecentes, insumos para preparo, armas e dinheiro.

3. O tráfico privilegiado não se aplica a réu reincidente ou àquele que demonstra dedicação habitual à atividade criminosa.

4. O aumento da pena pela reincidência pode ser fundamentado em múltiplas condenações anteriores, utilizando-se uma para negativar os antecedentes e as demais para agravar a pena na segunda fase da dosimetria.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, 35 e 40, IV e VI.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes Da Silva, Primeira Câmara Criminal, Data: 01.02.2024; TJMA, ACr 0004196-59.2020.8.10.0001; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sebastião Joaquim Lima Bonfim; DJNMA 10/12/2024; TJES, ApCrim nº 0000818-18.2021.8.08.0001, Rel. Des. Marianne Júdice de Mattos, Primeira Câmara Criminal, J. 30.11.2022; STJ, AgRg no HC nº 796.142/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, J. 06.02.2024; STJ - AgRg no HC: 708024 SC 2021/0373666-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022; STJ - AgRg no HC: 733090 SP 2022/0094897-8, Data de Julgamento: 20/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2022; STJ; AREsp 2.339.592; Proc. 2023/0120928-7; MA; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 03.12.2024; DJE 24.12.2024; STJ - AgRg no HC: 709399 SP 2021/0382297-0, Data de Julgamento: 13/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2022.

Vistos
, relatados e discutidos os presentes autos,
acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade,

conhecer dos recursos e negar-lhes provimento
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
Nº 0000600-48.2021.8.08.0014

APELANTES: ERLANE FAGUNDES CRUZ LIVRAMENTO, JOHNATAN ROSA FERREIRA RAMOS E MARCELO FAGUNDES CRUZ

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro
ao Relatório outrora publicado.

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
interpostas por

E
RLANE FAGUNDES CRUZ LIVRAMENTO, JOHNATAN ROSA FERREIRA RAMOS
e
MARCELO FAGUNDES CRUZ
em face da r. sentença (ID 9493729) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina, que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar os apelantes pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
e no art. 35, ambos com incidência da causa de aumento do art. 40, inc. IV, todos previstos na Lei nº 11.343/2006, impondo-lhes as seguintes penas:

(i)
ERLANE FAGUNDES CRUZ LIVRAMENTO:
05 (cinco) anos de reclusão e 1.350 (mil trezentos e cinquenta) dias-multa;

(ii)
JOHNATAN ROSA FERREIRA RAMOS:
16 (dezesseis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 2.450 (dois mil, quatrocentos e cinquenta) dias-multa; e

(iii)
MARCELO FAGUNDES CRUZ:
22 (vinte e dois) anos, 03 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e 2.800 (dois mil e oitocentos) dias-multa.

Em suas razões (ID 11564046), sustenta
ERLANE

que
(i)
é devida a absolvição quanto ao delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, por insuficiência probatória;
(ii)
não incide a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/2006; e
(iii)
o crime de tráfico de drogas deve ser desclassificado para o previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

Por sua vez, sustenta
JOHNATAN
(ID

9494063) que
(i)

não há provas quanto à prática dos delitos previstos no art. 33 e 35 da Lei de Drogas;
(ii)
mesmo considerando as circunstâncias valoradas negativamente em seu desfavor, a pena fixada é descabida; e
(i
ii
)
não incide a causa de aumento prevista no art. 40, inc. VI, da Lei 11.343/2006; e
(
i
v)
deve ser reconhecido o tráfico privilegiado.

Já
MARCELO
(ID 9494062), alega em suas razões que
(i)
o crime de tráfico de drogas deve ser desclassificado para o previsto no art. 28 da Lei de Drogas, pois não há provas da traficância;
(ii)
não há provas do crime de associação para o tráfico;
(iii)
não deve ser causa de aumento de pena prevista no art. 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/2006; e
(iv)
na segunda fase da dosimetria dos crimes, o Juízo de 1º Grau utilizou as duas outras condenações para agravar a pena no patamar de 1/3 de forma desproporcional.

Contrarrazões (ID 11564049) pelo
des
provimento
dos recursos.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 11952084) pelo
des
provimento
dos recursos.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Extrai-se da denúncia que (fls. 02/03v da mídia digitalizada de ID 9493726):

[...]

Extrai-se das peças de informação, que servem de base para a presente denúncia, que durante período que não se pode precisar, mas certamente entre o final do ano de 2020 e início de 2021, em Nova Brasília, Governador Lindenberg, os denunciados, de forma livre e consciente, em comunhão de ações e desígnios entre si, associaram-se, de modo estável e permanente, para o fim de praticar reiteradamente uma série de crimes de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, na referida comunidade.

Consta do incluso inquérito policial que no dia 23 de janeiro de 2021, por volta das 06h, na Rua João Nodir Fiorim, bairro Nova Brasília, Governador Lindenberg, MARCELO FAGUNDES CRUZ, ora denunciado, mantinha em depósito, para posterior entrega e consumo de terceiros, 12 (doze) buchas de maconha, 01 (uma) pedra de crack e 04 (quatro) papelotes de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Infere-se que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, os denunciados JOHNATAN ROSA FERREIRA RAMOS e ERLANE FAGUNDES CRUZ LIVRAMENTO mantinham em depósito, para posterior entrega e consumo de terceiros, 05 (cinco) pedras de crack, 06 (seis) tabletes de maconha, 48 (quarenta e oito) buchas de maconha e 15 (quinze) papelotes de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como possuíam em sua residência 01 (um) revólver calibre .38, 01 (uma) submetralhadora calibre .38, 01 (uma) espingarda calibre .22, 11 (onze) munições calibre .38 e 01 (uma) munição calibre .22.

Os fatos que ensejaram o inquérito policial que baseia a presente denúncia foram identificados a partir das investigações do crime de homicídio que vitimou Jorge Livramento, companheiro de Erlane Fagundes Cruz Livramento à época (IP nº 029/2020), bem como a tentativa de homicídio praticada contra Lucas Andrade Barreto (BU nº 43811925), os quais ocorreram no município de Governador Lindenberg.

Ao que se apurou, a possível motivação para a prática dos referidos crimes estaria relacionada ao tráfico de entorpecentes exercido pelos denunciados naquela localidade. Isto porque Marcelo Fagundes Cruz, irmão de Erlane, e Wesley Dias de Jesus, enteado de Marcelo, desde que saíram da prisão, em setembro de 2020, tentavam reaver o controle do tráfico de drogas na região.

No decorrer das investigações, verificou-se informações consignando que Marcelo Fagundes Cruz, Wesley Dias de Jesus, Leonardo Gama e Naiara Hombre movimentavam o tráfico de drogas na comunidade, inclusive munidos com armas de fogo, consoante Registro de Denúncia nº 441627 (fl. 137). Ademais, apurou-se que Wallace Silva Martins, juntamente com Marcelo, transportava drogas utilizando uma motocicleta.

De posse dessas informações, a autoridade policial representou pela busca e apreensão domiciliar em face de Erlane Fagundes Cruz, Naiara Hombre, Wesley Dias de Jesus, Leonardo Gama, Marcelo Fagundes Cruz e Wallace da Silva (autos nº 0000012-41.2021.8.08.0014).

Deferida a medida, no dia 23 de janeiro de 2021, por volta das 06h, policiais civis se dirigiram aos endereços residenciais dos representados. Tem-se a seguir o rol das apreensões relacionadas à associação criminosa:

Apreensão de 12 (doze) buchas de maconha, 01 (uma) pedra de crack, 04 (quatro) papelotes de cocaína, 01 (um) pote de ácido bórico, várias sacolinhas de chup-chup, quantia de R$ 599,00 (quinhentos e noventa e nove reais) em notas diversificadas, além de aparelhos celulares, dentro do guarda roupas no quarto de Marcelo Fagundes Cruz - BU nº 44151654 (fls. 08/11); Apreensão de 05 (cinco) pedras de crack, pesando aproximadamente 120 g (cento e vinte gramas), 06 (seis) tabletes de maconha pesando creca de 140 g (cento e quarenta gramas), 48 (quarenta e oito) buchas de maconha, 15 (quinze) papelotes de cocaína, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) revólver calibre. 38, 01 (uma) submetralhadora calibre .38, 01 (uma) espingarda calibre .22, 11 (onze) munições calibre. 38, 01 (uma) munição calibre .22, aparelhos de telefonia celular e a quantia de R$ 116,00 (cento e dezesseis reais), no quarto onde dormia Johnatan Rosa Ferreira Ramos, na residência de Erlane Fagundes Cruz Livramento. Ademais, no quarto de Erlane foi apreendida a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) - BU nº 44151818 (fls. 60/66).

Nos arquivos encontrados em um dos aparelhos de telefonia celular apreendidos na residência de Erlane foram arrecadadas, além de conversas, fotografias de armas de fogo e munições, como é o caso da imagem à fl. 49, em que Marcelo ostenta uma arma de fogo, e do diálogo de fl. 54, no qual Johnatan envia a Marcelo um recado de Erlane e exibe uma arma de fogo, carregador e munições.

Ressai dos autos que o aludido aparelho telefone celular se trata de objeto de crime patrimonial praticado por Leonardo Gama Augusto (fato apurado em inquérito policial instaurado na Delegacia de Governador Lindenberg).

Paralelamente à comercialização ininterrupta das substâncias ilícitas, a associação criminosa armada, com finalidade planejada, difundida e assumida, praticava outros crimes distintos e autônomos (inclusive homicídios), mas ligados diretamente ao mercado ilegal de substâncias ilícitas.

Assim, as denúncias prévias e o notório envolvimento dos denunciados no tráfico de drogas local, evidenciam a coautoria na execução do crime de tráfico, bem como a associação existente entre eles.

[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e, após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de 1º Grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os recorrentes na forma descrita pelo
Parquet
.

Ao contrário do que alegado pelas defesas, não há que se falar em absolvição do crime de tráfico de drogas por ausência de provas, pois a materialidade restou demonstrada por meio do Boletim Unificado (fls. 12/15); do Auto de Constatação de Substância Entorpecente (fls. 80/81); do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fls. 82/83); da Imagem (fl. 84); do Relatório de Investigação (fls. 100/105, 140 e 146); dos Laudos de Arma de Fogo e Materiais nº 2277/2021 (fls. 451/454) e nº 2289/2021 (fls. 487/490); dos Laudos Toxicológicos Definitivos nº 5480/2021 (fls. 615/616) e nº 5478/2021 (fls. 618/619); e dos Laudos de Exame de Equipamento Eletrônico nº 16987/2022 (fls. 643/645) e nº 16988/2022 (fls. 648/650), todos constantes da mídia digitalizada de ID 9493726.

No caso, comprovou-se que o apelante
MARCELO
passou a praticar diversos crimes na região, dentre eles homicídio, tráfico de drogas e porte de arma de fogo, tendo sido expedido mandado de busca e apreensão em sua residência (fls. 32/34), ocasião em que foi possível confirmar os indícios e apreender variados entorpecentes (12 buchas de maconha pesando 16,8 gramas, 01 pedra de crack pesando 0,6 gramas e 04 papelotes de cocaína pesando 3,0 gramas), insumo usualmente empregado no preparo de droga (ácido bórico), além de R$ 599,00 (quinhentos e noventa e nove reais) em notas variadas, conforme descrito no Boletim Unificado nº 44151654 (fls. 12/15).

Ademais, com base na análise autorizada judicialmente dos dados dos aparelhos celulares apreendidos (fl. 311), foram constatadas várias imagens de
MARCELO
ostentando armas de fogo com
JOHNATAN
, conforme se verifica nos arquivos 1610243727234.jpg e 1610243888327.jpg, que podem ser acessados na mídia digitalizada de ID 38776991 (Pasta: 000600482021808001 – mídia > A – Motorola XT1671> Arquivos de Mídia > Pdf > Arquivos e Mídias).

Destarte, malgrado os armamentos estivessem na residência da apelante
ERLANE
, sob o domínio direto de
JOHNATAN
, as fotografias mencionadas comprovam que
MARCELO
possuía pleno acesso às armas de fogo, evidentemente empregadas no desempenho habitual da traficância.

Acrescenta-se, ainda, o fato de os recorrentes utilizarem de forma explícita os armamentos para garantir o domínio sobre a região e assegurar a continuidade do tráfico de drogas, incide a causa de aumento prevista no art. 40, inc. IV da Lei nº 11.343/2006.

A despeito da negativa dos apelantes, a autoria do crime restou inconteste diante das provas testemunhais colhidas na repartição policial e na fase instrutória judicial.

Nesse sentido, a PCES Camila Araújo Andrade afirmou em juízo (mídia de fl. 547) que a investigação acerca do tráfico de drogas se iniciou com o homicídio do marido da apelante
ERLANE;
que após investigações, os policiais civis tomaram conhecimento de que os indivíduos envolvidos no homicídio supramencionado, possivelmente realizavam o tráfico de drogas; que acompanhou o cumprimento dos mandados de busca e apreensão na casa de
MARCELO
e
ERLANE
, sendo que na residência daquele foram encontradas drogas, enquanto na residência desta foram encontradas drogas e armas, armazenados no quarto da filha dela; que confirmou terem sido encontrados insumos, tais como ácido bórico e sacolinhas do tipo “chupchup”; que foi possível verificar o vínculo associativo dos réus, relatando que as casas utilizadas possuíam localização estratégica para a visualização da chegada de viaturas; que
MARCELO
era o chefe da associação, realizando toda a gerência do tráfico e, por isso, possuía menos insumo/drogas, eis que permanecia na “base” da rede criminosa, frequentando a residência de sua mãe, de sua namorada, e de sua irmã, a corré
ERLANE
; que
JOHNATAN
estava na residência de
ERLANE
, eis que convivia maritalmente com a sua filha, Maria Eduarda, e por isso, também residia no local, destacando que as drogas e armas de fogo encontradas naquele imóvel estavam guardadas no quarto que ele ocupava; que a propriedade dos objetos apreendidos foi assumida por ele; que
ERLANE
e
MARCELO
também atribuíram a propriedade dos ilícitos a
JOHNATAN
, mas que existem fotografias de
MARCELO
ostentando aquelas armas; que na residência de
ERLANE
, irmã de
MARCELO
, era utilizada para a guarda de armas de fogo e drogas, que a aquela tinha conhecimento dessa circunstância; e que existe um bar anexo à residência de
ERLANE
e neste bar eram repassados entorpecentes.

Nesse mesmo sentido foi o depoimento do PCES Claudemir Lizardo Nascimento (mídia de fl. 547), que deu apoio no cumprimento do mandado de busca e apreensão, momento em que declarou que foram encontrados entorpecentes relativos ao alvo “Marreco” (réu
MARCELO
), localizados no interior de um guarda-roupa, em bolsos de várias bermudas.

Ressalte-se, neste ponto, que o depoimento dos policiais militares, especialmente no crime de tráfico de drogas, quando corroborados com os demais elementos probatórios, possuem elevada relevância, tendo em vista que muitas vezes são os únicos presentes na cena do crime.

Nesse sentido, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...). Não fosse o bastante, no presente caso, o apelante foi efetivamente advertido durante a abordagem policial quanto a seu direito constitucional de permanecer em silêncio, mas optou por confessar informalmente a prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar, portanto, em interrogatório sub-reptício. Preliminar rejeitada. 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes Da Silva, Primeira Câmara Criminal, Data: 01.02.2024) –
destaquei

Com efeito, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos destes agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Subseguindo, pleiteiam os apelantes
ERLANE
e
MARCELO
a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o disposto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas), afirmando que a droga apreendida era para consumo próprio.

Com efeito, para aplicar referida desclassificação é necessário que se leve em consideração os parâmetros apontados pelo parágrafo segundo art. 28, isto é, quanto à
“natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

Além disso, a apreensão de utensílios e apetrechos utilizados na preparação de porções – como uma balança de precisão e sacos tipo sacolé, comumente associados ao tráfico de drogas – evidencia a finalidade comercial dos entorpecentes encontrados. Sob essa perspectiva:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DOMICILIAR. CONSENTIMENTO VÁLIDO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 4.
A desclassificação para o crime de posse de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei de drogas) é afastada, pois a quantidade de drogas apreendida, associada à presença de utensílios típicos do tráfico e ao contexto de denúncias prévias, indica destinação à mercancia, conforme jurisprudência consolidada
. [...]

(
TJMA; ACr 0004196-59.2020.8.10.0001; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sebastião Joaquim Lima Bonfim; DJNMA 10/12/2024
) - destaquei

No caso em comento, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, a quantia em dinheiro em notas diversas, os vários aparelhos celulares, uma balança de precisão, as armas e munições, o pote de ácido bórico e as várias sacolinhas de chup-chup apreendidas, demonstram que o fim era de comércio.

Importante asseverar que
“conforme entendimento jurisprudencial, não há incongruência na hipótese de um indivíduo ser, ao mesmo tempo, usuário de entorpecentes e traficante. Dessa forma, como a materialidade e a autoria do crime de tráfico restou devidamente comprovada, inviável acolher o pleito de desclassificação da conduta para aquela descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006”
(TJES; ApCrim nº 0014091-20.2021.8.08.0048; Rel. Des. Eder Pontes Da Silva; Primeira Câmara Criminal; Data: 09.03.2023).

Nesse sentido veja-se julgado deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NULIDADE DA PROVA NÃO VERIFICADA - DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA NÃO CABIMENTO MULTA PROCESSUAL ISENÇÃO JUIZ DA EXECUÇÃO PENAL RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Presentes a materialidade e a autoria delitiva, impõe-se a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico de drogas, especialmente diante da prova oral colhida em juízo, a qual se encontra corroborada pelos demais elementos constante do acervo probatório. A droga recolhida com o réu, por si só, é suficiente para caracterizar a ocorrência da traficância. Nulidade afastada.
À luz do disposto no § 2º, do art. 28 da Lei nº 11.343/06, não se afigura viável a desclassificação do delito imputado ao apelante para o de porte de entorpecente para uso próprio, eis que evidenciado que ele possui dedicação à atividade criminosa.
A alegada hipossuficiência do réu não o exime da condenação pelo pagamento da multa cominatória. Assim, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. Precedente do TJES. Recurso conhecido e não provido.

(TJES, A
p
Cr
im nº
0000818-18.2021.8.08.0001, Rel. Des. M
arianne Júdice de Mattos,
Primeira Câmara Criminal, J. 30.11.2022) –
destaquei

Comprovadas a materialidade e a autoria, o pleito absolutório em relação ao crime disposto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas e o pleito desclassificatório para o crime de posse para consumo pessoal

não merecem prosperar.

No que concerne a pretensão comum de absolvição quanto ao crime do art. 35 da Lei nº 11.343/2006, destaca-se que o referido tipo penal exige a existência de dolo específico, consistente na vontade livre e consciente de associar-se com o objetivo de praticar o tráfico de drogas.

Neste viés,
“o tipo previsto no artigo 35 da Lei n. 11.343/2006 se configura quando duas ou mais pessoas se reúnem com a finalidade de praticar os crimes previstos nos artigos 33 e 34 da norma referenciada. Indispensável, portanto, para a comprovação da materialidade, o animus associativo de forma estável e duradoura com a finalidade de cometer tais delitos”
(STJ, AgRg no HC nº 796.142/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, J. 06.02.2024).

Para condenar os apelantes pelo crime de associação para o tráfico de drogas, destacou-se:

[...]

Deste modo, ficou comprovado que os réus associaram-se, de modo estável e permanente, para o fim de praticar reiteradamente uma série de crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, ocasião em que foram apreendidos em flagrante delito, enquanto mantinham em depósito elevada e variada quantidade de entorpecentes, para posterior entrega e consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

[...]

Na hipótese, comprovou-se que
MARCELO
era o ‘‘cabeça’’ do tráfico de drogas na região, que contava com uma rede de apoio que atuava permanentemente junto ao acusado, sendo esta composta por
JOHNATAN
e
ERLANE
, que cediam suas residências como ponto de distribuição de drogas.

Demais disso, foi possível verificar o vínculo associativo dos apelantes, eis que as casas utilizadas possuíam localização estratégica para a visualização da chegada de viaturas.

Outrossim, após autorização judicial para análise dos dados dos aparelhos celulares apreendidos, foi possível extrair a ligação entre os envolvidos na traficância, entre elas imagens do apelante
MARCELO
ostentando um artefato bélico com o apelante
JOHNATAN
, que residia no mesmo local da recorrente
ERLANE
, onde também foram encontrados armamentos.

Restou, pois, comprovado nos autos os liames necessários para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei de Drogas, face a demonstração delimitada de funções, estabilidade, permanência, conforme pontuou o Ministério Público:

[...]

A estabilidade e permanência necessárias à caracterização do delito associativo em comenta estão presentes e decorrem, principalmente: (ii) da atuação conjunta e da divisão de tarefas específicas que demonstram uma associação estável e permanente voltada para o tráfico, com Marcelo ocupando as funções de chefia e gerência da associação criminosa, tendo Johnatan e Erlane como seus subordinados. Johnatan era encarregado de armazenar e cuidar dos objetos ilícitos utilizados pelo grupo e Erlane, com participação ativa, permitia a guarda dos materiais ilícitos usados pelos demais integrantes; (ii) os acusados, especialmente Marcelo e Erlane, já eram alvos de investigação acerca do homicídio do crime de homicídio que vitimou Jorge Livramento, companheiro da ré à época (IP nº 029/2020), bem como a tentativa de homicídio praticada contra Lucas Andrade Barreto (BU nº 43811925), os quais ocorreram no município de Governador Lindenberg. Ressalta-se que Erlane e Marcelo foram recentemente pronunciados pela prática do crime de homicídio de Jorge (autos nº 0001453-57.2021.8.08.0014); (iii) da análise de dados dos aparelhos celulares apreendidos, coletou-se imagens dos réus Marcelo e Johnatan ostentando armas de fogo juntos, além de outros registros fotográficos dos réus ostentando armas de fogo e drogas (id 38776991, Mídia-A). Ilícitos e armamento estes que eram guardados na residência de Erlane, sob o domínio direto de Johnatan e pleno acesso de Marcelo, o que evidencia a comunhão de ações e desígnios dos apelantes; (iv) as investigações anteriores com alvo no gerente (Marcelo) e sua irmã e integrante (Erlane) do grupo criminoso reforça a existência de uma associação consolidada que bem anteriormente atuava em conluio na prática de crimes; (v) da identificação do acusado Johnatan e os demais na mesma operação, corroboram a existência de uma associação criminosa entre eles. Esses elementos juntos demonstram a estabilidade e a permanência da associação para o tráfico de drogas, evidenciando que os apelantes estavam envolvidos de forma contínua e organizada na prática do crime, conforme previsto nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

Também não se pode ignorar que o vínculo de parentesco entre os réus Marcelo e Erlane (tendo em vista que eles são irmãos), além do vínculo afetivo entre eles e o apelante Johnatan (que é namorado da filha de Erlane e residia na mesma casa). Por todo exposto, além das circunstâncias do caso, a estabilidade e permanência restou amplamente demonstrada, porquanto trata-se de tráfico arraigado e normalizado dentro do contexto da família em si, prosseguindo juntos na mercancia de entorpecente, torna incontestável a existência da associação entre os apelantes.

[...]

Assim, considerando como o contexto fático se delineou, não há como acatar o pleito de absolvição, pois a materialidade e a autoria do delito de associação para o tráfico restaram suficientemente comprovadas, sendo incabível a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Por outro lado, pleiteia o apelante
MARCELO
o redimensionamento da fração de 1/3 quanto à agravante da reincidência.

Todavia, porque o aludido recorrente é multirreincidente, possuindo três condenações transitadas em julgado, correta a sentença que utilizou uma das condenações para negativar os antecedentes na primeira fase e as outras duas para agravar a pena pela reincidência na segunda fase da dosimetria, na fração de 1/3.

Desse juízo é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FRAÇÃO DE AUMENTO. UM TERÇO (1/3). MULTIRREINCIDÊNCIA. 3 (TRÊS) CONDENAÇÕES. PROPORCIONALIDADE. COMPENSAÇÃO PARCIAL. CONFISSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, visto que o agravante possui três condenações transitadas em julgado, as quais justificam o aumento da pena em 1/3, segundo a jurisprudência desta Corte.
2. A multirreincidência impede, ainda, a compensação integral com a confissão espontânea. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 708024 SC 2021/0373666-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)
- destaquei

Por fim, os recorrentes pugnam pelo reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

O chamado “
tráfico privilegiado
” é um benefício concedido ao réu quando são atendidos os seguintes requisitos cumulativos:
(i)
ser primário;
(ii)
ter bons antecedentes;
(iii)
não se dedicar à atividade criminosa; e
(iv)
não integrar organização criminosa.

Na hipótese, o Magistrado afastou o tráfico privilegiado aos apelantes, sob o seguinte fundamento:

[...]

Passando adiante, registro que nenhum dos acusados faz jus à causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Em relação a Marcelo, percebo que é multirreincidente, pois ostenta três condenações anteriores transitadas em julgado (0001417-93.2013.8.08.0014, 0002936-69.2014.8.08.0014 e 0004076-41.2014.8.08.0014), além de ostentar três sentenças de pronúncia pela prática do crime de homicídio em sua modalidade tentada e consumada (0003746-78.2013.8.08.0014, 0001453-57.2021.8.08.0014 e 0003395-27.2021.8.08.0014), praticando as condutas retratadas nestes autos enquanto estava em cumprimento de pena (Guia de Execução nº 0014697-97.2014.8.08.0014), circunstâncias bastantes para indicar sua dedicação a atividades criminosas.

Ademais, em que pese a primariedade de Johnatan e Erlane, a extrema gravidade do fato, tendo os acusados sidos flagrados enquanto mantinham em depósito expressiva quantidade e variedade de drogas, representativa de um considerável vulto financeiro, além de três armas de fogo, dentre elas uma submetralhadora e projetis, indicam suas dedicações a atividades criminosas de maneira habitual, e que exerciam função de confiança na associação criminosa, já que tão grande quantidade de entorpecentes e armas jamais seriam confiadas a um mero traficante não habitual.

[...]

De fato, o recorrente
MARCELO
é multirreincidente, com ações transitadas em julgado (0001417-93.2013.8.08.0014, 0002936-69.2014.8.08.0014 e 0004076-41.2014.8.08.0014), além de ostentar três sentenças de pronúncia pela prática do crime de homicídio em sua modalidade tentada e consumada (0003746-78.2013.8.08.0014, 0001453-57.2021.8.08.0014 e 0003395-27.2021.8.08.0014), praticando as condutas retratadas nestes autos enquanto estava em cumprimento de pena (Guia de Execução nº 0014697-97.2014.8.08.0014).

Tal fato revela o não cabimento da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, eis que evidencia a dedicação de
MARCELO
às atividades criminosas.

Nesse sentido é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. REINCIDÊNCIA OU MAUS ANTECEDENTES. DECURSO DE CINCO ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO. IRRELEVÂNCIA. MAUS ANTECEDENTES. CONCEITO AMPLO. 1
. A reincidência e os maus antecedentes constituem óbices legais à concessão da minorante do tráfico privilegiado, consoante previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006
. 2. O fato de se tratar de condenação antiga, transitada em julgado há mais de 5 anos, não impede sua consideração para fins de afastamento da minorante, seja a título de reincidência, caso não superado o prazo de cinco anos entre a data do cumprimento da pena relativa ao crime anterior ou a declaração de extinção de sua punibilidade, seja como maus antecedentes, cujo conceito, por ser mais amplo, "abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes" ( HC 246.122/SP, Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 15/3/2016), afastando, do mesmo modo, a aplicação do redutor. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 733090 SP 2022/0094897-8, Data de Julgamento: 20/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2022) –
destaquei

Por outro lado, a quantidade e a diversidade das drogas, a considerável quantia em dinheiro e as três armas de fogo apreendidas indicam que
ERLANE
e
JOHNATAN
se dedicavam a atividade criminosa relativa ao tráfico de drogas.

Nessa toada, cita-se julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. SÚMULAS NºS 83/STJ E 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. I. CASO EM EXAME [...] 6.
Precedentes desta Corte corroboram o entendimento de que a apreensão de grande quantidade de drogas, somada à posse de grande volume de dinheiro em espécie sem origem comprovada e outros apetrechos geralmente usados no tráfico, demonstra a dedicação do agente à atividade criminosa, afastando o benefício da redução de pena
. [...]

(
STJ; AREsp 2.339.592; Proc. 2023/0120928-7; MA; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 03.12.2024; DJE 24.12.2024
) - destaquei

De qualquer forma, persistindo a condenação dos apelantes pelo crime do art. 35 da Lei nº 11.343/2006, descabe a aplicação da referida causa de diminuição da pena (tráfico privilegiado), pois que o crime de associação para o tráfico de drogas pressupõe dedicação a atividades criminosas.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCOMPATIBILIDADE COM ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REGIME MAIS GRAVOSO. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. DECISÃO FUNDAM ENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A condenação pelo crime previsto no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 é incompatível com o reconhecimento do tráfico privilegiado, sendo suficiente para afastar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, pois indica que o agente dedica-se a atividades criminosas.
2. O juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar a natureza ou a quantidade da droga ou outros elementos que evidenciem a maior gravidade da prática delitiva, desde que fundamente sua decisão. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 709399 SP 2021/0382297-0, Data de Julgamento: 13/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2022)
- destaquei

Diante de tais apontamentos, não se faz viável aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

Ressalte-se que para a concessão deste benefício, competiria ao apelantes demonstrarem que desenvolvem algum tipo de atividade laboral lícita e habitual, que não se dedicam a práticas criminosas como meio de vida, de modo que o crime de tráfico de drogas a eles imputado fosse um evento isolado em suas vidas, ônus do qual não lograram êxito em se desincumbir.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes recursos para

NEGAR-LHES
PROVIMENTO
.

Fixo os honorários à advogada nomeada como dativa, Dra. Rita Campostrini (OAB/ES 7.271), no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), por sua atuação em segunda instância em favor da apelante
ERLANE FAGUNDES CRUZ LIVRAMENTO
, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.